Tribunal: TJDFT
Processo: 0742393-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Processo : 0742393-26.2020.8.07.0001 DESPACHO Diante da manifestação da apelante SAGA PARQUE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (id. 51240948), com o que anuiu previamente a apelante FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (id. 51469038), à apelada (OBENIZIA APARECIDA DIAS RIBEIRO) para dizer se concorda com a inclusão da SAGA nos termos da transação noticiada nos autos. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator